Tribunal: TJPA
Processo: 0861300-64.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0861300-64.2022.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: HELICELIA LIMA ARAUJO FERREIRA, RODRIGO LIMA ARAUJO FERREIRA, RAFAEL LIMA ARAUJO FERREIRA, RACHEL LIMA ARAUJO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Administrativo. Agravo interno em
remessa necessária e
apelação cível em ação ordinária. Servidor público municipal conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia.

Possibilidade. Precedentes. Agravo interno desprovido.

I-Caso em exame

1-Agravo Interno, interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em razão da decisão monocrática, que negou provimento à Apelação Cível e Remessa Necessária em Ação Ordinária de Cobrança de Valor, referente à Licença Especial não Gozada, ajuizada pelo Agravado.

II-Questão em análise

2-A questão reside em verificar se os Agravados têm direito ao recebimento dos valores referentes a 07 (sete) períodos aquisitivos de licença prêmio não usufruída correspondentes aos períodos 5º Triênio (2000 e 2003); 6º Triênio (2003 a 2006); 7º Triênio (2006 a 2009); 8º Triênio (2009 a 2012); 9º Triênio (2012 a 2015); 10º Triênio (2015 a 2018); e 11º Triênio (2018 a 2021).

III-Razões de decidir

3-O acervo probatório demonstra que o ex servidor Jairo Aldo Reis Ferreira, no momento de falecimento, possuía 7 períodos de licenças-prêmio não usufruídas (Id 18032172 - Pág. 1).

4-É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, ainda que ausente a previsão expressa em lei, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Precedentes do STJ e desta Corte.

IV-Dispositivo

5- Agravo Interno conhecido e não provido, à unanimidade.

___________

Dispositivo relevante citado
: Lei Municipal nº 7.502/1990, arts 93 e 111

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 1497458 PE 2019/0127062-6, Rel. Min. OG FERNANDES, J. 08/10/2019, SEGUNDA TURMA, Pub DJe 11/10/2019; STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, J. 09/04/2019, SEGUNDA TURMA, Pub. 29/05/2019;

TJPA, 7122181, 7122181, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, J. 2021-11-08, Pub. 2021-11-19; TJPA. 3950403, 3950403, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, 1ª Turma de Direito Público, J. 2020-10-19, Pub. em 2020-11-17; TJPA. 2018.02517163-20, 193.220, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, J. 2018-06-18, Pub. 2018-07-05

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 23 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra HELICELIA LIMA ARAUJO FERREIRA e OUTROS, diante da decisão monocrática proferida sob minha relatoria, nos autos da Remessa Necessária e Apelação Cível em Ação Ordinária de Cobrança de Valor (processo nº 0861300-64.2022.8.14.0301 - PJE), referente à Licença Especial Não Gozada, ajuizada pelo Agravado.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
e
À REMESSA NECESSÁRIA,
para manter a sentença em seus próprios termos. (...)”

Em razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a inexistência de autorização legislativa para a conversão da licença prêmio em pecúnia.

Aduz que não há como ser deferida judicialmente pretensão ancorada em norma municipal dependente de critérios de oportunidade e/ou conveniência e que entendimento contrário resultaria em violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, consoante certificado nos autos.

É o relatório do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, CONHEÇO DAGRAVO INTERNO ante a presença dos pressupostos de admissibilidade, passando a apreciá-lo.

A questão reside em verificar se os Agravados têm direito ao recebimento dos valores referentes a 07 (sete) períodos aquisitivos de licença prêmio não usufruída correspondentes aos períodos 5º Triênio (2000 e 2003); 6º Triênio (2003 a 2006); 7º Triênio (2006 a 2009); 8º Triênio (2009 a 2012); 9º Triênio (2012 a 2015); 10º Triênio (2015 a 2018); e 11º Triênio (2018 a 2021).

Segundo o Apelante é indevida a conversão das licenças prêmios não usufruídas por ausência de previsão legal.

Sobre a licença-prêmio, os artigos 93 e 111, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém - Lei nº 7.502/1990 dispõem, respectivamente:

Art. 93-Conceder-se-á ao funcionário licença:

(...)

X - a título de prêmio por assiduidade e comportamento;

(...)

Art. 111-O funcionário terá direito, como prêmio de assiduidade e comportamento, à licença de sessenta dias em cada período de três anos de exercício ininterrupto, em que não haja sofrido qualquer penalidade disciplinar ou criminal.

O acervo probatório demonstra que o ex servidor Jairo Aldo Reis Ferreira, no momento de falecimento, possuía 7 períodos de licenças-prêmio não usufruídas (Id 18032172 - Pág. 1).

Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, é devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Neste sentido colaciono os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONTAGEM EM DOBRO DESINFLUENTE PARA A TRANSFERÊNCIA À RESERVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.
2. Muito embora o período da licença especial do militar tenha sido computado para a majoração do adicional de tempo de serviço e do adicional de permanência, admite-se o pagamento da indenização pleiteada quando estabelecida a compensação das vantagens financeiras já recebidas. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1497458 PE 2019/0127062-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019-grifei)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA
. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
2. Outrossim, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 4. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a, do inciso III, do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 6. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019-grifei).

A jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal se alinha ao entendimento adotado pela Colenda Corte. Para ilustrar, confira-se os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA.LICENÇAPRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EMPECÚNIA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ART.37,§ 6º, DACF. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. À UNANIMIDADE. 1.
É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada pela servidora, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública. 2. Uma vez que a servidora, implementou os requisitos e adquiriu períodos de licenças-prêmios, tais parcelas passaram a integrar seu patrimônio jurídico, afastando a necessidade das comprovações de indeferimentos formais dos pedidos administrativos
. 3. sentença merece ser mantida em relação aos juros e correção monetária, uma vez que atendidos aos parâmetros firmados no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ) 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 7122181, 7122181, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19 - grifei)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO FRUÍDA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS REGRAMENTOS LEGAIS VIGENTES POR OCASIÃO DO PERÍODO RECLAMADO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. PRESUNÇÃO DE NÃO FRUIÇÃO DA BENESSE EM RAZÃO DA NECESSIDADE DO SERVIÇO. PRECEDENTE TJ/PA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DESSA VERBA POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA. 3950403, 3950403, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-17).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO EXONERADO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA.

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ? FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. TEMA 905/STJ.

1-
Decisão que determina o pagamento de indenização referente à conversão de sua licença-prêmio não usufruída em pecúnia;

2- É presumido que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço, interesse da Administração;

3- Reconhecida a possibilidade de conversão de licença prêmio não usufruída em pecúnia, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Administração. Precedentes do STF e do STJ
;

4- Os consectários devem seguir a sorte do julgado, proferido pelo REsp 1.495.146-MG do STJ (Tema 905): (a) até dezembro/2002: juros de mora de 1% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E;

5- No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada

parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida;

6- Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão parcialmente alterada de ofício.

(TJPA. 2018.02517163-20, 193.220, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-18, Publicado em 2018-07-05 - grifei).

Portanto, ainda que ausente a previsão expressa em lei quanto aos períodos completos, a sentença que condenou o Município Apelante ao pagamento das licenças prêmio não usufruídas pelo ex servidor já falecido, não merece reparos, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, não sendo devido imputar ônus ao servidor ou a seus herdeiros pela não fruição do direito, diante da presunção de que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço.

Desta forma, a parte Agravada faz jus ao pagamento das licenças não gozadas e não pagas pelo Município Agravante, de forma que se impõe a manutenção da decisão monocrática agravada, a qual negou provimento à Apelação do Município, mantendo a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para decisão monocrática agravada em seus próprios termos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/09/2024